Tribunal: CARF
Processo: 10183.721567/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CUSTOS/DESPESAS. EMBALAGEM. MATERIAL SECUNDÁRIO. UTILIZAÇÃO. PRODUTOS DESTINADOS Á VENDA. CRÉDITO. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagem e material secundário utilizados na produção dos bens destinados à venda, leite UHT (longa vida), bebidas lácteas, queijos e outros derivados do leite, integram o custo de produção industrial destes bens, enquadram-se no conceito de insumos e dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
CUSTOS. LEITE UHT. ENVASAMENTO. CONTRATAÇÃO. TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA. CRÉDITOS, DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com envasamento de leite UHT (leite longa vida) contratados com terceiros, pessoas jurídicas, integram o custo de produção deste produto, classificam-se como insumos e dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
LEITE IN NATURA. FRETES. PAGOS A PESSOAS JURÍDICAS. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE
Os custos/despesas incorridos com fretes para o transporte do leite in natura, adquirido/recebido de cooperados, utilizado como insumo (matéria-prima) no processamento e/ ou produção dos produtos lácteos destinados à venda dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
CUSTOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
O custo com a demanda contratada de energia elétrica integra o custo da energia consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, enquadra-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, dá direito ao desconto de crédito.
SERVIÇOS. FRETE. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
É permitido o desconto de crédito da contribuição sobre valores de frete pagos no transporte de produtos acabados, em função de os mesmos se enquadrarem no conceito de insumos, por comporem o custo da operação de venda, previsto no artigo 3o, IX c/c artigo 15, II da Lei no 10.833/2003.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EDIFICAÇÕES. VALOR DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os valores de aquisição de máquinas e equipamentos e edificações depende da comprovação de que tais bens foram adquiridos no período objeto do PER/Dcomp em discussão e de que foram onerados pelas contribuições, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais de aquisição,
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA. VENDAS. MERCADO INTERNO. COEFICIENTE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. RECEITA DE ATOS COOPERATIVOS.
No cálculo do rateio proporcional da receita bruta auferida pela pessoa jurídica, para a determinação dos créditos descontados de insumos utilizados na produção dos bens vendidos no mercado interno, cujas vendas, parte está sujeita ao pagamento das contribuições pelo regime não cumulativo e parte à isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, a receita decorrente de atos cooperativos deve ser incluída no total da receita bruta, inexistindo amparo legal para sua exclusão.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721567/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.642 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DO OESTE DE MATO
GROSSO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CUSTOS/DESPESAS.
EMBALAGEM.
MATERIAL
SECUNDÁRIO.
UTILIZAÇÃO. PRODUTOS DESTINADOS Á VENDA. CRÉDITO.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagem e material secundário utilizados
na produção dos bens destinados à venda, leite UHT (longa vida), bebidas
lácteas, queijos e outros derivados do leite, integram o custo de produção
industrial destes bens, enquadram-se no conceito de insumos e dão direito ao
desconto de créditos da contribuição.
CUSTOS. LEITE UHT. ENVASAMENTO. CONTRATAÇÃO. TERCEIROS.
PESSOA JURÍDICA. CRÉDITOS, DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com envasamento de leite UHT (leite longa vida) contratados com
terceiros, pessoas jurídicas, integram o custo de produção deste produto,
classificam-se como insumos e dão direito ao desconto de créditos da
contribuição.
LEITE IN NATURA. FRETES. PAGOS A PESSOAS JURÍDICAS.
CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE
Os custos/despesas incorridos com fretes para o transporte do leite in natura,
adquirido/recebido de cooperados, utilizado como insumo (matéria-prima) no
processamento e/ ou produção dos produtos lácteos destinados à venda dão
direito ao desconto de créditos da contribuição.
CUSTOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
CONTRATADA.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
O custo com a demanda contratada de energia elétrica integra o custo da
energia consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, enquadra-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, dá
direito ao desconto de crédito.
SERVIÇOS.
FRETE.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721567/2017-22
Fl. 6616
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

É permitido o desconto de crédito da contribuição sobre valores de frete pagos
no transporte de produtos acabados, em função de os mesmos se enquadrarem
no conceito de insumos, por comporem o custo da operação de venda, previsto
no artigo 3o, IX c/c artigo 15, II da Lei no 10.833/2003.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
EDIFICAÇÕES.
VALOR
DE
AQUISIÇÃO. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os valores de aquisição de
máquinas e equipamentos e edificações depende da comprovação de que tais
bens foram adquiridos no período objeto do PER/Dcomp em discussão e de
que foram onerados pelas contribuições, mediante a apresentação das
respectivas notas fiscais de aquisição,
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA. VENDAS. MERCADO
INTERNO. COEFICIENTE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. RECEITA DE ATOS
COOPERATIVOS.
No cálculo do rateio proporcional da receita bruta auferida pela pessoa jurídica,
para a determinação dos créditos descontados de insumos utilizados na
produção dos bens vendidos no mercado interno, cujas vendas, parte está
sujeita ao pagamento das contribuições pelo regime não cumulativo e parte à
isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, a receita decorrente de
atos cooperativos deve ser incluída no total da receita bruta, inexistindo amparo
legal para sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas: (1) sobre os custos com embalagens e materiais
secundários utilizados na produção dos produtos lácteos (leite pasteurizado, leite longa vida e
derivados da industrialização do leite in natura, tais como queijos, iogurtes, manteiga, requeijão e
outros; (2) dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre custos incorridos com envase do leite
UHT (longa vida) pagos a terceiros (pessoas jurídicas), efetivamente comprovados com Notas
Fiscais de Serviços, e sobre as despesas com frete para o transporte de leite in natura das
propriedades rurais até a usina de beneficiamento/industrialização, contratados com terceiros
(pessoas jurídicas), comprovados mediante Notas Fiscais de Serviços e/ ou Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Carga (CTRC); (3) derivadas do rateio de créditos da forma realizada
pela fiscalização. Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas: (1) sobre fretes para o transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos do contribuinte, vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais
(Relator), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, que negam provimento
ao recurso voluntário nesse tópico e (2) sobre o custo da demanda da energia elétrica contratada,
vencidos os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que
negavam provimento ao recurso voluntário neste tema. Designado para redigir do voto vencedor
o Conselheiro Ari Vendramini. Julgamento realizado na sessão do período da tarde do dia
27/06/2023.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 6617
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vieira de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Campo
Grande/MS que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER), objeto
deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá/MT deferiu em parte o PER
sob o fundamento de que o contribuinte descontou créditos de custos/despesas que não dão
direito à créditos e ainda se equivocou no rateio proporcional para o cálculo do coeficiente
utilizado na determinação dos créditos descontados, conforme despacho decisório às fls.
6315/6318.
Intimado do despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando em síntese que, nos termos das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
tem direito ao ressarcimento dos créditos descontados sobre os custos/despesas incorridos com:
1) lenha para caldeira e óleo diesel; 2) embalagem/material/secundário; 3) serviços utilizados
como insumos (despesas com frete de leite in natura e serviço de industrialização); 4)
armazenagem de mercadoria e fretes nas operações de venda; 5) energia elétrica (demanda
contratada); 6) máquinas e equipamentos – motivo: CST – Edificações e máquinas e
equipamentos; e, 7) método de determinação dos créditos – rateio auferida.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, conforme Acórdão no 04-48.083, às fls. 6502/6524, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS.
Dão origem a crédito na apuração não cumulativa os bens e serviços essenciais ou
relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05, de 17 de dezembro
de 2018, que consolidou a interpretação da Receita Federal sobre o tema com base nos
entendimentos contidos no Acórdão do REsp 1.221.170/PR e na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Fl. 6618
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. LENHA PARA CALDEIRA E ÓLEO DIESEL.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os combustíveis e
lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados no
processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, não há
possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos e na modalidade
frete na operação de venda, em relação aos dispêndios com serviços de transporte
suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de produtos acabados entre os seus
diferentes estabelecimentos.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. ENERGIA ELÉTRICA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito o valor
incluído na fatura correspondente à contribuição para o custeio da iluminação pública,
os encargos financeiros cobrados na fatura de energia elétrica a título de demanda
contratada, contribuição de iluminação pública, juros e multa por atraso no pagamento
da fatura.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. EDIFICAÇÕES.
É reconhecido o direito ao desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dos créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação às edificações incorporadas ao
ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, devidamente comprovadas por meio de
notas fiscais.
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. INSUMOS UTILIZADOS NO
PROCESSO
DE
BENEFICIAMENTO,
ARMAZENAMENTO
E
INDUSTRIALIZAÇÃO
DO
PRODUTO
DO
ASSOCIADO
(EMBALAGEM,
MATERIAL SECUNDÁRIO UTILIZADO NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS,
ENVASE DE LEITE UHT, FRETE DE LEITE IN NATURA). COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A exclusão, da base de cálculo, das receitas decorrentes do beneficiamento,
armazenamento e industrialização do produto do associado não correspondem à isenção,
suspensão, alíquota zero ou não incidência, de modo que os créditos vinculados à
receita de venda de cooperativas não são passíveis de compensação com outros tributos
ou de ressarcimento, exceto em caso de previsão legal específica. Inteligência da
Solução de Divergência no 1 - COSIT, de 21 de janeiro de 2019.
COOPERATIVA
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
MÉTODO
DE
DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS. RATEIO DA RECEITA AUFERIDA.
Para fins de determinação dos créditos, não são computadas, no rateio da receita
auferida, as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização
do produto do associado, uma vez que não correspondem à isenção, suspensão, alíquota
zero ou não incidência.
Inteligência da Solução de Divergência no 1 - COSIT, de 21 de janeiro de 2019.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
Fl. 6619
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
A prova documental referente a direito creditório alegado em pedido de ressarcimento
deve ser apresentada juntamente com a manifestação de inconformidade, para fins de
seu eventual deferimento.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo sua
reforma para que se defira, na íntegra, o valor do ressarcimento pleiteado, alegando em síntese
que, nos termos das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, tem direito de descontar créditos do
PIS/Cofins sobre os custos/despesas incorridos com: 1) embalagem/material secundário: as
embalagens e materiais secundários constituem insumos do seu processo produtivo, sendo que o
fato de integrarem os produtos derivados do leite recebido de seus cooperados, para
industrialização cujas vendas estão sujeitos à alíquota zero não impede o desconto de créditos
sobre tais custos/despesas e, consequentemente, o ressarcimento do saldo credor trimestral; 2)
serviços utilizados como insumo – despesas com frete de leite in natura e serviço de
industrialização: trata-se de serviços e fretes que dão direito ao desconto de créditos, conforme
previsto no inciso II do art. 3o das referidas leis; assim como no item anterior, o fato de as vendas
dos produtos estarem sujeitas à alíquota zero e de se tratar de cooperativa não impede o
creditamento/ressarcimento; 3) armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda: a
própria legislação prevê o desconto de créditos sobre tais despesas, conforme disposto no inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 que trata da Cofins e que foi estendido ao PIS; os produtos
são transferidos para os centros de distribuição para posteriores vendas; assim, tais fretes são
considerados despesas nas operações de venda; 4) energia elétrica: o custo com demanda da
energia contratada é uma imposição aos grandes consumidores; o custo da demanda contratada,
de fato, integra o custo da energia consumida e tem como objetivo a garantia do fornecimento
contínuo; assim, nos termos do XXI do art. 2o da Resolução no 414/2010, da ANEEL, deve ser
pago integramente independentemente de ser ou não utilizada; 5) máquinas e equipamentos –
motivo: CST não tributado – edificações: neste item, alegou que a comprovação dos créditos foi
realizada na manifestação de inconformidade; nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72; segundo este dispositivo, as provas devem ser juntadas no momento de sua
apresentação; assim, a juntada foi oportuna e merece ser analisada; e, 6) por último questionou o
método de determinação dos créditos por meio do rateio da receita bruta auferida: alegou que a
Fiscalização excluiu da receita operacional bruta as receitas decorrentes de atos cooperados;
contudo, inexiste base legal ou fática para tal exclusão; “tanto é verdade que o próprio guia prático da
EDF Contribuições orienta que devem ser informadas, para fins de rateio, as receitas brutas auferidas pela
pessoa jurídica vinculada a receitas tributadas e as receitas brutas”.
Em síntese, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vieira de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do
RICARF; assim, dele conheço.
Fl. 6620
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

As matérias em discussão nesta fase recursal abrangem o direito de o contribuinte
descontar créditos de contribuições sobre os custos/despesas incorridos com: 1) embalagem e
material secundário: 2) serviços utilizados como insumo – despesas com frete de leite in natura e
serviço de industrialização: 3) armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda: 4)
energia elétrica (demanda). 5) máquinas e equipamentos – motivo: CST não tributado –
edificações; e, 6) por último questionou o método de determinação dos créditos por meio do
rateio da receita bruta auferida.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e para a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores, objeto do PER
em discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de créditos destas contribuições:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
Fl. 6621
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
-Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;,
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
Fl. 6622
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;
(...)
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços,
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda, geram créditos das contribuições, bem como os custos com energia e as
despesas com encargos de depreciação e/ ou amortização de bens do ativo imobilizado,
utilizados na produção dos bens destinados à venda.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II dos arts. 3o, citados e transcritos anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais e/ ou relevantes para o desenvolvimento da
atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Fl. 6623
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma sociedade cooperativa de produção
agroindustrial, que tem como atividades econômicas, dentre outras, a recepção, beneficiamento e
industrialização de leite in natura, recebido dos produtores rurais cooperados, produzindo leite
pasteurizado, leite longa vida, queijos, manteiga e outros derivados.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e na atividade econômica
desenvolvida pela recorrente, passemos à análise das glosas dos créditos expressamente
impugnadas nesta fase recursal.
1) Embalagem/material secundário
A recorrente contestou a glosa dos créditos sobre os custos/despesas incorridos
com embalagens e materiais secundários utilizados nos produtos fabricados e vendidos por ela.
A própria Fiscalização reconheceu no Relatório Fiscal elaborado por ela, às fls.
6297/6299, que tais custos/despesas enquadram-se no conceito de insumos, inclusive, naquele
definido pela RFB nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Contudo, glosou os créditos sob o
fundamento de que se trata de operações decorrentes de atos cooperativos que não estariam
amparados pelo disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004, c/c o art. 16 da Lei no
11.116, de 18/05/2005.
Esses diplomas legais assim dispõem:
- Lei no 11.033, de 21/12/2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
- Lei no 11.116, de 18/05/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
(...);
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
Fl. 6624
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Ao contrário do entendimento da Fiscalização, em ambas as leis, inexiste vedação
ao ressarcimento do saldo credor trimestral de créditos descontados, nos termos do inciso II dos
arts. 3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, vinculados à produção de bens destinados a
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência do PIS e da
Cofins, por parte das sociedades cooperativas.
Também a IN RFB no 1.911, de 15/10/2019, ao tratar do ressarcimento desses
créditos não impôs tal vedação às sociedades cooperativas, conforme se verifica:
DOS CRÉDITOS VINCULADOS ÀS VENDAS EFETUADAS COM SUSPENSÃO,
ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA
Art. 229. O saldo de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma dos arts. 166 a 186 e 190, e dos arts. 204 a 213, acumulado ao final de cada
trimestre-calendário em virtude do disposto no art. 162, poderá ser objeto de (Lei no
11.116, de 2005, art. 16):
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a IN RFB no 1.717, de 2017; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a IN RFB no 1.717, de 2017.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência, observado o disposto nos §§ 2o a 5o do art.
226 (Lei no 11.116, de 2005, art. 16; Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 3o, e art. 15, inciso
III, incluído pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
Segundo este dispositivo legal, a única exigência, conforme consta expressamente
do parágrafo único, é a observância do disposto nos §§ 2o a 5o do art. 226 da Instrução
Normativa.
Assim, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os custos com
embalagens e materiais secundários utilizados na produção dos produtos lácteos (leite
pasteurizado, leite longa vida e derivados da industrialização do leite in natura, tais como
queijos, iogurtes, manteiga, requeijão e outros), deve ser revertida.
2) Serviços utilizados como insumo – despesas com frete de leite in natura e
serviço de industrialização
Segundo consta do Relatório Fiscal, os serviços utilizados como insumos referem-
se aos custos contratados com terceiros pessoas jurídicas para envase de leite UHT (longa vida),
sendo que as despesas com frete de leite in natura correspondem ao seu transporte das
propriedades rurais para a usina de industrialização.
A glosa efetuada pela Fiscalização e mantida pela DRJ, assim como item anterior
(1), teve o mesmo fundamento, ou seja, de que se trata de operações decorrentes de atos
cooperativos que não estariam amparados pelo disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21/12/2004, c/c o art. 16 da Lei no 11.116, de 18/05/2005
Fl. 6625
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

Também conforme demonstrado no item 1, inexiste vedação legal que impeça as
sociedades cooperativas de descontar créditos dos custos/despesas incorridos a produção de bens
destinados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
Portanto, com a mesma fundamentação do item 1, a glosa dos créditos, efetuada
pela Fiscalização, sobre custos incorridos com envase do leite UHT (longa vida) pagos a
terceiros (pessoas jurídicas), efetivamente comprovados com Notas Fiscais de Serviços, e sobre
as despesas com frete para o transporte de leite in natura das propriedades rurais até a usina de
beneficiamento/industrialização, contratados com terceiros (pessoas jurídicas), comprovados
mediante Notas Fiscais de Serviços e/ ou Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga
(CTRC), deve ser revertida.
3) Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
A Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos
da Cofins não cumulativa, calculados sobre despesas com armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Este
direito foi estendido para PIS, conforme disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
Conforme reconhecido pela própria recorrente em seu recurso voluntário, as
alegadas despesas com armazenagem de mercadoria e fretes na operação de venda, de fato,
foram despesas incorridas com a transferência de produtos acabados entre seus estabelecimentos
(centros de distribuição).
Segundo o inciso IX do art. 3o daquela lei, as despesas com frete e armazenagem
de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou produzidos pelo
sujeito passivo, quando o ônus for suportado pelo produtor/vendedor. Trata-se de hipótese
restrita.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos: por não se enquadrar no
disposto no inciso II do artigo 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003; por não se subsumir
ao conceito de insumo, visto que se trata de produtos acabados; e, ainda por não se enquadrar no
disposto no inciso IX do mesmo artigo, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
Fl. 6626
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção
própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou
para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para o para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Dessa forma como tais despesas, de fato, foram incorridas com fretes para o
transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte, a glosa de créditos,
efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
4) Energia elétrica (demanda)
Os custos com energia elétrica correspondentes à demanda contratada integram o
custo da energia adquirida e paga à concessionária e distribuidora de energia elétrica.
Assim, tais custos geram créditos das contribuições, nos termos dos incisos IX e
III do artigo 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, citados e transcritos
anteriormente. Além disto, em razão da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte,
enquadram-se no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim sendo, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre o custo da
demanda da energia elétrica contratada, deve ser revertida.
5) Máquinas e equipamentos – motivo: CST não tributado – edificações e
máquinas e equipamentos
De acordo com Relatório Fiscal, item 5, às fls. 6302/6304, a glosa de créditos
descontados sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
referem-se ao desconto indevido de créditos sobre o valor de aquisição dos respectivos bens.
Ainda segundo aquele relatório, “O contribuinte foi intimado por meio da Intimação
Seort – DRF – Cuiabá/MT n° 0564/2017 (fls. 8 a 10) a apresentar detalhadamente, em planilha digital,
memória de cálculo quanto aos créditos sobre “Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)”, e cópias de notas fiscais digitalizadas
em formato PDF ou chave de acesso se for nota fiscal eletrônica...”.
Em atendimento àquela intimação, foi apresentada uma planilha contendo uma
relação de quatro notas fiscais do ativo imobilizado e a planilha de controle de ativo às fls.
850/852, contendo, dentre outras informações: o número das quatro notas, a discriminação dos
bens e suas funções, o CST, a forma de cálculo, os diplomas legais em que fundamentou os
descontos.
A Lei no 11.774/2008, art. 1o no qual o contribuinte fundamentou o desconto dos
créditos, assim dispõe:
Fl. 6627
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de
serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição para o Programa de
Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que
tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o
inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 20023, e o 4o do art.
15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da seguinte forma:
(...);
XI – no prazo de 1 (um) mês, no caso de aquisições ocorridas em junho de 2012; e
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
(...).
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos bens novos adquiridos ou recebidos a partir de
3 de agosto de 2011.
(...).
Nesta fase recursal, a recorrente limitou-se a afirmar que “...comprovação do
crédito fora realizado na Manifestação de Inconformidade, no mesmo formato solicitado pela
autoridade fiscal na Intimação no 0564/2017-SEORT/DRF-Cuiabá/MT, itens I e J.”.
Do exame da planilha apresentada, verificamos que apenas o desconto sobre o
bem adquirido por meio da Nota Fiscal no 65, datada de 21/07/2015, emitida por N. Rejane
Carneiro de Barros EIRELI, no valor de R$2.700,00, foi glosado pela Fiscalização, sob o
fundamento de que a aquisição foi desonerada da contribuição. O código CST 99 constante da
nota fiscal indica que se trata de operação não tributada pelas contribuições para o PIS e Cofins.
Para as outras três notas fiscais, o crédito foi reconhecido pela Fiscalização.
Ressaltamos que não foram apresentadas outras notas fiscais nem informados outros números na
planilha e, ainda que, aquele dispositivo não se aplica a edificações/instalações.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os valores de
aquisições de máquinas, equipamentos e edificações deve ser mantida.
6) Rateio da receita bruta para determinação dos créditos descontáveis
Segundo consta do Relatório Fiscal às fls. 6312/6314, “o contribuinte optou pelo
Método de Determinação dos Créditos com base na Proporção da Receita Bruta Auferida no Mercado
Interno, ou seja, pelo método do Rateio dos créditos entre as Receitas Tributadas no Mercado Interno e
as Receitas Não Tributadas no Mercado Interno”.
A Fiscalização utilizou esse mesmo método, contudo, no cálculo do coeficiente
excluiu da receita bruta o valor das receitas decorrentes de atos cooperativos, ou seja, da venda
de bens resultantes do beneficiamento/industrialização do leite in natura recebido dos produtores
rurais cooperados.
A recorrente discordou dessa forma de cálculo, sob o fundamento de que inexiste
amparo legal para a exclusão das receitas decorrentes de atos cooperados da receita bruta para a
determinação dos créditos descontados.
Fl. 6628
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

O método de rateio da receita bruta para determinação dos créditos descontáveis
dos custos/despesas com insumos e serviços utilizados como insumos, para os casos em que os
contribuintes têm parte da receita tributada sob o regime da cumulatividade e parte não tributada,
está previsto nos §§ 7o, 8o, e 9o do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente.
A IN RFB no 1.911/2019, assim dispõe sobre o rateio
Art. 226. Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação a apenas parte de
suas receitas, o crédito deve ser calculado, exclusivamente, em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados a essas receitas (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 7o; Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, § 7o; e Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 5o).
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve registrar, a cada mês,
destacadamente para a modalidade de incidência referida no caput e para aquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, as parcelas:
I - dos custos, das despesas e dos encargos de que tratam os arts. 171, 173 e 181,
observado o disposto no art. 164; e
II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata o art. 171 adquiridos de
pessoas físicas, observado o disposto nos arts. 504 a 530.
§ 2o Para efeito do disposto neste artigo, o valor a ser registrado deve ser determinado, a
critério da pessoa jurídica, pelo método de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 8o, incisos I
e II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, incisos I e II):
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns à relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita ao regime de apuração não cumulativa e
a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 3o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do inciso I do
§ 2o, devem ser aplicados sobre o valor de aquisição de insumos, dos custos e das
despesas, referentes ao mês de apuração, critérios de apropriação por rateio que
confiram adequada distribuição entre os encargos vinculados às receitas submetidas ao
regime de apuração não cumulativa e os encargos vinculados às receitas submetidas ao
regime de apuração cumulativa.
§ 4o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do inciso II
do § 1o, a receita bruta total objeto do rateio proporcional corresponderá à soma das
receitas de venda de bens e serviços auferidas pela pessoa jurídica nas operações em
conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil (Lei no 10.637, de
2002, art. 1o, § 1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 1o).
§ 5o O método eleito pela pessoa jurídica, referido no § 2o, deve ser aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário, tendo de ser o mesmo para a Contribuição
para o PIS/Pasep e para a Cofins (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 9o; e Lei no 10.833,
de 2003, art. 3o, § 9o).
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se independentemente de os créditos serem
decorrentes de operações relativas ao mercado interno ou do pagamento das
contribuições incidentes na importação (Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 5o).
Fl. 6629
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se também para apuração dos créditos
vinculados às receitas de exportação e às receitas sujeitas a suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 8o; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 8o, e art. 6o, §
3o; e Lei no 11.033, de 2004, art. 17). (destaque não original)
Conforme disposto no § 4o do art. 226 da referida IN, citado e transcrito acima,
para apuração dos créditos das contribuições decorrentes dos encargos comum, a receita bruta
total objeto do rateio proporcional corresponderá à soma das receitas de venda de bens e serviços
auferidas pela pessoa jurídica nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 1o). Já o § 7o
determina que o disposto naquele artigo aplica-se também às receitas sujeitas à suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência das contribuições.
Assim, o rateio proporcional para a apuração dos créditos deve ser feito incluindo
na receita bruta total, o total das receitas auferidas pela recorrente, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
Portanto, a glosa de créditos decorrente do rateio utilizado pela Fiscalização deve
ser revertida.
Em face de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vieira de Morais

Voto Vencedor
Conselheiro Ari Vendramini – Redator Designado
Com a devida vênia e o máximo respeito ao bem relatado voto, fui designado para
redigir o voto vencedor desta Turma que, por maioria de votos, discordou em apenas um ponto
com o Ilustre Relator.
O ponto de discordância refere-se á questão do direito ao desconto de créditos
sobre valores de fretes pagos no transporte de produtos acabados.
Como já descrito pelo I. Relator em seu voto :
A Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos
da Cofins não cumulativa, calculados sobre despesas com armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor. Este direito foi estendido para PIS, conforme
disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
Fl. 6630
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.642 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721567/2017-22

Conforme reconhecido pela própria recorrente em seu recurso voluntário, as
alegadas despesas com armazenagem de mercadoria e fretes na operação de
venda, de fato, foram despesas incorridas com a transferência de produtos
acabados entre seus estabelecimentos (centros de distribuição).

Entendemos que tais despesas com frete compõem o custo da operação de venda,
uma vez que a transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa
constitui operação de venda, uma vez que a operação de venda é composta por várias fases,
sendo que uma delas é justamente o transporte de produtos acabados entre centros de
distribuição, como no caso em exame.
Portanto, é permitido o desconto de crédito da contribuição sobre valores de frete
pagos no transporte de produtos acabados, em função de os mesmos se enquadrarem no conceito
de insumos, por comporem o custo da operação de venda, previsto no artigo 3o, IX c/c artigo 15,
II da Lei no 10.833/2003.
É o meu voto.
documento assinado digitalmente
Ari Vendramini

Fl. 6631
DF CARF MF
Original